Tribunal: TJBA
Processo: 8050633-89.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8050633-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO e outros (2)

Advogado(s)
:
SILAS LOUZADO DE OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário em mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato administrativo que determinou sua remoção ex officio para outra unidade prisional, sem indicação dos motivos, visando à declaração de nulidade do ato por vício de motivação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a remoção ex officio de servidor público, realizada sem motivação expressa, é válida à luz dos princípios que regem a Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública detém poder discricionário para promover a remoção de servidores, mas deve exercê-lo dentro dos limites legais e principiológicos, não se confundindo discricionariedade com arbitrariedade.
O princípio da motivação impõe a exposição clara, explícita e congruente das razões fáticas e jurídicas do ato administrativo, constituindo requisito de validade.
A ausência de motivação inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado, além de impedir o controle interno e judicial do ato.
A motivação posterior, apresentada apenas no curso do processo judicial, não supre o vício originário do ato administrativo.
A remoção de servidor sem motivação configura violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, ensejando nulidade do ato.
A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a ilegalidade de remoção ex officio desacompanhada de motivação contemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A remoção ex officio de servidor público exige motivação expressa, clara e contemporânea ao ato.
A ausência de motivação configura vício de legalidade que acarreta a nulidade do ato administrativo.
A motivação posterior não é apta a convalidar ato administrativo originalmente desprovido de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.10.2020; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017; TJBA, RN nº 0505898-15.2016.8.05.0113, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 12.02.2020; TJBA, RN nº 0000445-14.2013.8.05.0142, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

8050633-89.2022.8.05.0001
, originários da 8ª Vara da Fazenda da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA